Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-25.2020.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada EVA SILVEIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000 -Voto no
2
Voto no 35904
Embargos de Declaração no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000
Embargante: Banco BMG S.A.
Embargado: Eva Silveira dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado
pela via dos embargos de declaração. Pretensão de
reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo
julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 247/254 dos autos que, por maioria de votos, deu parcial provimento
ao recurso do apelante, ora embargante.
O apelante opõe os presentes embargos de declaração
aduzindo, em suma, que o julgado é omisso, uma vez que não possibilitou às partes a
compensação de valores, já que são reciprocamente credoras e devedoras. Pede o
acolhimento dos embargos.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer
elemento capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Isso porque a parte embargante requer a aplicação do instituto
da compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil. Todavia, com o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000 -Voto no
3
respeito, pelo teor do acórdão embargado, em nenhum momento foi vedada a
possibilidade de compensação da dívida.
Na realidade, data venia, ao contrário do que aduz o apelante,
tal possibilidade restou expressamente consignada no acórdão embargado, note-se:
“Assim, o recurso da parte requerente merece parcial provimento para determinar
que a autora restitua à instituição apelada o valor recebido em razão do contrato,
segundo as normas que regem o contrato de empréstimo consignado, respeitando a
taxa de juros praticada nesta modalidade contratual, sem ultrapassar o limite de
parcelas mensais, nos termos do artigo 13, da IN 28/08 do INSS/PRES. Ainda, os
valores já descontados do benefício da parte requerente, a título de RMC, devem ser
restituídos de forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada desembolso,
somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação, sendo
autorizada a amortização do valor total da dívida devidamente recalculado nos
termos do presente Acórdão, tudo a ser apurado em oportuna fase de liquidação”
(fls. 253 o grifo não consta no original).
Por fim, também não merece acolhimento o pedido de que a
correção monetária dos valores a serem restituídos pelo Banco embargante apenas
incida na hipótese de haver saldo credor em favor da parte autora.
Isso porque a correção monetária visa adequar a moeda diante
da inflação, de modo que o seu objetivo é evitar perdas econômicas, garantindo que o
valor restituído/compensado seja equivalente ao descontado da embargada.
Assim, em razão de sua função, é rigor que a correção incida
desde cada desembolso, evitando assim prejuízos econômicos às partes.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois,
com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática
existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares
legais próprios aplicáveis à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000 -Voto no
4
É de salientar que os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos, é pretendido um novo
julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes
na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto,
inadmissível a sua interposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp 19833/SP,
Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Min.
Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam o
propósito de ensejar a reabertura da discussão da causa e
seu novo julgamento sem que presentes as hipóteses
previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.” REsp
602331/GO, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PARA REEXAME DAS
PROVAS NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO LITIGIO E
PARA PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.” EDcl no REsp 66782/DF, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000194-25.2020.8.26.0311/50000 -Voto no
5
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Hélio
Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados,
com certeza, o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão,
decidiu e debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum
momento, de prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como
em relação às defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os
embargos de declaração que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque,
ausentes as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de
declaração, o recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na
íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.